Tribunal: TJMT
Processo: 0000933-94.2018.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000933-94.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANI PAULA DA SILVA GARCIA - CPF: 034.174.061-61 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ GIORDANI - CPF: 842.511.071-87 (APELANTE), LAURA KAROLINE SILVA MELO - CPF: 955.839.551-04 (ADVOGADO), AUGUSTO GONCALVES KADAR - CPF: 036.062.751-02 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), DAIANI PAULA DA SILVA GARCIA - CPF: 034.174.061-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. G. G. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FILHO MENOR - PENSÃO ARBITRADA EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO ACRESCIDO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS CUSTOS EXTRAS - INVIABILIDADE – EXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DE SAÚDE. – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor da pensão alimentícia definido pelo juízo de origem
quando atende ao
binômio necessidade/possibilidade.

Na qualidade de genitor não-guardião, é viável que o alimentante exija a apresentação de comprovante de

indisponibilidade de fornecimento pela rede pública de ensino e de saúde para pagamento das despesas extraordinárias.

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas julgada parcialmente procedente para fixar a guarda definitiva do infante à genitora, bem como condenar o réu ao pagamento de alimentos arbitrados em 40% do salário mínimo acrescidos de 50% das despesas extras com vestuário, escola e saúde. Sem custas.

O apelante sustenta que atualmente está desempregado e se mantém por meio de trabalhos esporádicos. Diz que constituiu novo relacionamento, do qual adveio outro filho, e que por isso “
n
ão aufere renda compatível ao arbitramento de 40% de um salário mínimo mais 50% de despesas extraordinárias a título de pensão alimentícia
”.

Busca a exclusão da obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinárias.

Alternativamente, pugna que os pagamentos desses custos sejam condicionados à comprovação de indisponibilidade de fornecimento pela rede pública de ensino e de saúde.

Contrarrazões no id. 114437502.

Parecer pelo provimento do Recurso no que tange à exigibilidade de comprovante da impossibilidade de fornecimento das despesas extras pela rede pública de ensino e de saúde. (Id. 121161451).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O apelante se insurge contra a obrigação de arcar com 50% das despesas extraordinária do apelado. Alternativamente, pugna que os pagamentos desses custos sejam condicionados à comprovação de indisponibilidade de fornecimento pela rede pública de ensino e de saúde.

A obrigação dos pais de sustentarem os filhos é inerente ao poder familiar e se fundamenta no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, já que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, devem garantir-lhes o mínimo existencial, bem como no art. 229, que lhes atribui a responsabilidade pela sua criação, educação e assistência.

O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa premissa ao assim dispor:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”

Como visto, esse dever (que é de ambos, pai e mãe) abrange alimentação, habitação, vestuário, educação, assistência médica, cultura, lazer, entre outros gastos que lhe garantam uma vida digna e proporcione o desenvolvimento sadio. Só estão excluídos os supérfluos e luxuosos.

E o artigo 1.699 do CC dispõe:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Ainda, Yussef Said Cahali, na obra DOS ALIMENTOS (3ª. Ed., p. 841/843), ensina:

"Quanto à outra condição há consenso sobre o ônus da prova (...); a impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo da pretensão do alimentando, deve ser provada pelo réu, como objeção que é".

Como visto, para a alteração desse montante é imprescindível prova concreta tanto da necessidade de quem recebe como da atual capacidade financeira de quem presta a obrigação.

As necessidades do alimentando têm presunção absoluta no caso em apreço em razão da menoridade. E o alimentante, por mais que alegue estar desempregado, não demonstrou de forma contundente a impossibilidade de arcar com essas despesas. E mais, mesmo com o pagamento de alimentos ao outro filho, isso não o eximiria da obrigação ora em discussão.

Diante das circunstâncias expostas e em observância ao binômio necessidade/possibilidade, verifica-se que a manutenção do pagamento de 50% das despesas extraordinárias se mostra adequado à hipótese.

Isso porque é incabível no momento a redução desse valor uma vez que o réu não produziu prova de que tem gastos significativos que autorizem a minoração do encargo alimentar definido na origem e,
não tendo se desincumbido do ônus de comprovar sua incapacidade, ele deve ser mantido.

Por outro lado, em razão da guarda unilateral exercida pela genitora, é viável a exigibilidade de comprovação das referidas despesas, bem como de sua indisponibilidade pela rede pública de saúde ou de ensino.

Nesse mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

“
[...]
A guarda unilateral exercida pela mãe do Apelado, obriga o pai a supervisionar os interesses do filho, sendo parte legítima, portanto, para solicitar informações que entender necessárias.

Aliás, tal entendimento é da exegese do parágrafo 5º do artigo 1.583 do Código Civil, que institui essa responsabilidade de supervisão ao genitor que não detém a guarda. O texto traz que “sempre será parte legítima para solicitar informações ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos”.

Ademais, o fato de o genitor que não estiver com o filho menor de idade sob sua guarda, solicitar o comprovante das despesas extraordinárias a serem realizadas para, somente após, efetuar o pagamento da cota parte que lhe cabe nas referidas despesas é salutar na medida em que possibilita prevenir desvio da finalidade do valor para o filho, máxime porque, como é de sabença geral, os alimentos uma vez pagos, são irrepetíveis.
”

(id. 121161451).

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para condicionar o pagamento das despesas extras à comprovação de indisponibilidade de fornecimento pela rede pública de ensino e de saúde.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022